Tribunal: STF
Processo: ARE 1579353
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSO RECÁLCULO BASEADO EM DIFERENCIAÇÃO DISCRIMINATÓRIA DE GÊNERO. INSUBSISTÊNCIA. TRANSAÇÃO VOLUNTÁRIA COM MIGRAÇÃO PARA REGULAMENTO HÍGIDO. SALDAMENTO DO PLANO ANTERIOR E NOVAÇÃO DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos autorais para implementação de aposentadoria complementar em patamar superior ao concedido e pagamento da diferença nas parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao recálculo do benefício de suplementação de aposentadoria em virtude de eventual discriminação entre homens e mulheres na definição do respectivo patamar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autora não tem direito ao recálculo do benefício de suplementação de aposentadoria, porque eventuais prejuízos decorrentes de cláusulas discriminatórias do REG/REPLAN foram superados com a migração para as novas regras, estas totalmente isonômicas, e com o saldamento do plano anterior, tudo mediante transação feita espontaneamente pelas partes. 4. A hipótese difere do Tema Repetitivo nº 452/STF, uma vez que o leading case refere-se ao regramento que distinguia o patamar de suplementação a depender do gênero da pessoa assistida (70% para mulheres e 80% para homens). No caso, a relação jurídica não mais subsiste sob referidas regras e as partes transacionaram a respectiva migração e saldamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Desprovimento do recurso. Tese de julgamento: "A adesão às novas normas do plano de benefícios, com observância à isonomia entre homens e mulheres, impede a revisão da suplementação de aposentadoria quando transacionados a migração e o saldamento do plano anterior." Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 3º, IV, e 5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJSC, AC 5081779-42.2021.8.24.0023, rel. Renato Luiz Carvalho Roberge, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 18.03.2025; TJSC, AC 0306101-29.2017.8.24.0005, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 23.08.2022; TJSC, 5003016-10.2022.8.24.0082, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 21.03.2024; TJSC, AC 5076059-60.2022.8.24.0023, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 14.09.2023” (eDOC 76 – ID: b599c693, p. 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da isonomia nos critérios adotados pela FUNCEF para a complementação de aposentadoria de homens e mulheres.



    Alega-se que, embora a autora tenha, de fato, aderido ao REG/REPLAN SALDADO, espontaneamente, em 2006, conforme demonstrado nos autos, o benefício de aposentadoria recebido por ela, desde 7/2001 (DIB), ainda é discriminatório, já que recebe a título de benefício previdenciário o percentual de 70%, que é exatamente o mesmo recebido quando iniciou a sua aposentadoria, ainda na vigência do plano antigo (eDOC 98 – ID: 3ef91aee, p. 8).



    Aduz-se que, em contrapartida, o valor do percentual da suplementação para o filiado do sexo masculino que tivesse se aposentado com os mesmos 25 anos de serviço seria 80% (eDOC 98 – ID: 3ef91aee, p. 9).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PLEITO DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO SOB O FUNDAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO DISCRIMINATÓRIA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. TEMA 452/STF. DISTINGUISHING. MIGRAÇÃO PARA NOVO REGULAMENTO, SEM DIFERENCIAÇÃO DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. CASO CONHECIDO, PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ação ordinária ajuizada contra a FUNCEF com o objetivo de que fosse alterado o percentual da complementação da aposentadoria, em razão de diferenciação entre homens e mulheres. Ação julgada improcedente. Apelação desprovida. Negado seguimento ao recurso extraordinário por incidência das Súmulas 279 e 280/STF, além de distinguishing com o Tema 452/STF. 2. Agravo que visa à admissão do recurso extraordinário, no qual alegada ofensa aos arts. 5º, I, e 202, § 1º, da Constituição Federal, sob o argumento de ilegalidade de diferenciação do recebimento da complementação de aposentadoria em razão de gênero, o que afronta o entendimento firmado no Tema 452/STF. 3. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 4. No caso concreto, a recorrente, de modo voluntário, migrou para novos regramentos isonômicos, renunciando, assim, às regras da REG/REPLAN, às quais havia aderido quando de sua aposentadoria, razão pela qual o Tribunal de origem afastou a alegada violação ao Tema 452/STF. 5. Vedado o reexame fático-probatório e de cláusulas contratuais na via do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 6. Parecer pelo não conhecimento do agravo. Caso conhecido, pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 136 – ID: c85c0bf2, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN implicou em novação dos direitos previdenciários e que, portanto, não assiste direito à parte ao recálculo do benefício previdenciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia posta à apreciação nesta instância revisora cinge-se à isonomia entre homens e mulheres quanto às normas aplicáveis no cálculo de benefício de aposentadoria complementar privada e os efeitos da adesão da beneficiária ao novo plano com renúncia de direitos anteriores. 



    Em síntese, a autora ingressou nos quadros da Caixa Econômica Federal em 1º.10.1976 e associou-se à FUNCEF, quando aderiu ao plano de benefícios que abrange suplementações de aposentarias. Desligou-se da empresa pública em 08.12.2000 e, em 1º.07.2001, aposentou-se pelo regime geral de previdência, oportunidade em que passou a receber da ré a complementação de aposentadoria por tempo de contribuição sob as regras da REG/REPLAN (evento 31, INFBEN8). 



    Na data de 24.04.2002, as partes firmaram "termo de adesão e transação ao regulamento do plano de benefícios REB" (evento 31, INFBEN10), no qual a autora optou pelo recebimento de benefício de renda antecipado de 10% da reserva matemática e declarou que, "na data em que se desvincula do plano de Benefícios REG e/ou REPLAN, reconhece a cessão de quaisquer direitos e obrigações decorrentes do período de vinculação àqueles planos" (cláusula oitiva). Ademais, consta do termo de transação que "o efetivo pagamento da verba transacionada importará plena, geral, irrevogável e irretratável quitação por parte do ASSISTIDO de todos e quaisquer valores por ele reclamados contra FUNCEF e/ou Caixa Econômica Federal que tenham qualquer tipo de vinculação com os benefícios de responsabilidade da FUNCEF" (cláusula sexta). 



    Posteriormente, em 28.08.2006, as partes entabularam "termo de adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN e novação de direitos previdenciários" (evento 31, INFBEN11). Na oportunidade, a autora aderiu livre e espontaneamente às regras de saldamento do plano REG/REPLAN, o que lhe rendeu um pecúlio especial no valor de R$ 1.350,00 (...)



    Por meio do instrumento, ambas expressamente assentiram acerca da novação de direitos e deram mútua, plena, irrevogável e irretratável quitação "sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/PLAN e do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra".



    A partir de então, o benefício de complementação de aposentadoria da assistida passou a ser calculado conforme "Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano e aprovadas pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social por meio da Portaria SPC nº436, de 16 de junho de 2006", como especificado na já citada cláusula segunda. 



    E, consoante previsto nos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN (evento 31, OUT9), a forma de cálculo dos benefícios saldados passou a observar critério específico, sem impor distinção entre homens e mulheres (CRFB/1988, arts. 3º, IV, e 5º, I) (...)



    Embora não se ignore a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 452, no sentido de ser "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição", tem-se que a hipótese concreta não revela diferenciação de cunho discriminatório, inclusive difere do caso paradigma enfrentado pela Suprema Corte.



    Da leitura dos votos, infere-se que a norma analisada erigia-se sob o "Regulamento Básico de Plano de Benefício - REG da instituição, editado em 1977", e, de fato, distinguia o patamar de complementação do benefício previdenciário a depender do gênero da pessoa assistida (70% para mulheres e 80% para homens). Por outro lado, o julgamento não abrangeu as regras de pagamento específicas para o saldamento do REG/REPLAN, estas conformadas com o texto constitucional. 



    Com efeito, a partir da assinatura do termo de adesão, a relação jurídica existente entre as partes passou a ser regulada por regramento próprio e isonômico, com reflexos diretos na complementação previdenciária da autora, que, inclusive, recebeu pecúlio especial e deu expressa quitação quanto a eventuais direitos ou obrigações decorrentes da normativa anterior. Essa importante circunstância - justamente a adesão/migração ao novo regulamento, sem distinção de gênero no cálculo do benefício saldado - é que afasta a incidência do Tema 452, por haver evidente distinguishing, e impede o direito reclamado” (eDOC 76 – ID: b599c693)  



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 1.265.546, paradigma do tema 1.117 da repercussão geral, assentou que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência complementar. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNCEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REGRAS DE SALDAMENTO DO ANTIGO PLANO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1265546 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante: (i) a ausência de violação do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) a não configuração da repercussão geral da discussão relativa à transgressão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (iii) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. 2. A parte agravante sustenta impertinentes os óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada, no acórdão de origem, a violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988; e (ii) saber se é viável o recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Observado pelo Tribunal de origem o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (AI 791.292 QO-RG). 5. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.6. No julgamento do RE 639.138 (Tema 452/RG), Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, o STF concluiu ser inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o menor tempo de contribuição. 7. No caso, diante das provas reunidas e da interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, o Tribunal de origem consignou não verificada diferenciação de gênero no cálculo da complementação da aposentadoria. 8. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reapreciação de disposição contratual, providências inadmissíveis na via recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (ARE 1551182 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.10.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 76 – ID: b599c693, p. 7)), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente